Tribunal: TJES
Processo: 5003289-61.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003289-61.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WISE BRASIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
RECORRIDO: DEBORA BORGES FARIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003289-61.2024.8.08.0050

RECORRENTE:
TRANSFERWISE BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (WISE CORRETORA)
RECORRIDA:
DÉBORA BORGES FARIA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA INTERMEDIADORA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

A recorrente sustenta não possuir legitimidade para figurar no polo passivo, alegando inexistência de vínculo direto com os descontos questionados. Contudo, observa-se nos autos que integra a cadeia de fornecimento, atuando como intermediadora de serviços relacionados à operação financeira contestada.

A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece a responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia de consumo, sempre que a atividade desempenhada contribui para o resultado danoso, ainda que de forma indireta.

Desse modo, verificando-se que a empresa recorrente vinculou-se à operação discutida e não demonstrou a regularidade da contratação, rejeita-se a preliminar.

No mérito, restou comprovado que houve descontos indevidos em prejuízo da recorrida, sem comprovação de sua anuência válida. A recorrente não apresentou documentos capazes de demonstrar a regularidade da contratação nem justificativa plausível para os descontos efetuados.

A responsabilidade civil das empresas que participam da oferta e intermediação de produtos e serviços financeiros é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causador. Ausente prova de contratação legítima, correta a condenação à restituição do valor de R$ 1.000,00, com incidência de correção monetária e juros conforme fixado na sentença.

A cobrança indevida e os descontos realizados sem autorização configuram falha relevante, que ultrapassa meros aborrecimentos cotidianos. Os transtornos suportados pela consumidora, somados à ausência de solução administrativa eficaz, caracterizam dano moral indenizável.

O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 4.000,00) observa os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter pedagógico sem importar em enriquecimento sem causa.

Mantêm-se também os critérios de correção monetária e juros, conforme definido na sentença, por estarem adequadamente fundamentados.

Diante do conjunto probatório, a sentença apreciou corretamente a controvérsia, aplicando adequadamente as normas de regência e fixando valores condizentes com a natureza do dano. Não se vislumbra motivo para reforma.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)